Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME DOS SANTOS, em face de decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que rejeitou impugnação à penhora de quantia depositada em conta corrente com saldo inferior a 40 salários mínimos, em execução movida por BANCO BRADESCO S/A. Não há pedido liminar. Os presentes autos estão tramitando em segredo de justiça, sem que haja razão que o justifique. Promova a Secretaria a alteração, mantendo públicos todos os atos. Comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403